Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por HEIDA FARANI VIEIRA (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 178785572, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713369-91.2023.8.07.0018, proposta por LEILA PINTO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: “DEFIRO a LIMINAR e determino que o IPREV-DF, no prazo de 24 horas, SUSPENDA o pagamento da pensão previdenciária deixada pelo ex-servidor José Guilhermo Najar Fernandez, em favor de HEIDA FARANI VIEIRA e que, IMEDIATAMENTE, passe a depositar o benefício previdenciário em conta judicial vinculada a este Juízo até ulterior ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reias)”. A agravante/ré, em suas razões recursais (ID 54228880), sustenta que a agravada/autora alegou que viveu em união estável com o Sr. José Guilhermo Najar Fernandez, por 25 (vinte e cinco) anos, e que tenta o reconhecimento dessa união através do processo n. 0717371-74.2022.8.07.0007, em curso na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que se encontra concluso para a sentença. Relata que a agravada afirmou que a agravante agiu de má-fé e se habilitou como pensionista na qualidade de esposa e, ao final, pediu a suspensão dos pagamentos da pensão por morte à agravada através da IPREV/DF, o que foi deferido. Argumenta que a agravada omitiu fatos importantes que induziu o Juízo de primeiro grau a erro, uma vez que a agravante é legítima esposa do Sr. José Guilhermo Najar Fernandez, desde 12/06/1970, quem dele nunca se separou. Aduz que, nos autos do processo n. 0717371- 74.2022.8.07.0007, em curso na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, proposto pela agravada pleiteando o seu reconhecimento como companheira do Sr. Jose Guilhermo, foi por ela formulado na petição inicial pedido liminar para determinar ao IPREV/DF a suspensão do pagamento da pensão à ex-esposa, Sra. Heida Farani e, ainda, determinar o pagamento à companheira, Sra. Leila Pinto. Defende que, todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo do referido processo, que destacou que: “Embora a autora tenha juntados documentos que possam corroborar com sua tese de que conviveu maritalmente com o falecido, fato é que a pensão por morte está sendo paga a esposa, pois não houve, em tese, divórcio da requerida e do falecido.”, sendo que da decisão não houve interposição de recurso, o que gerou sua preclusão, restando, assim, clara ofensa à coisa julgada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja determinada a retomada normal dos pagamentos da pensão por morte feitos à agravante junto a IPREV/DF, até ao menos o trânsito em julgado nos autos da ação de reconhecimento de união estável processo n. 0717371-74.2022.8.07.0007, em curso na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. E, no mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela liminar pleiteada, liberando em favor da agravante eventuais valores já retidos em conta judicial. Preparo (ID 54228884). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja determinada a retomada normal dos pagamentos da pensão por morte feitos à agravante junto a IPREV/DF, até ao menos o trânsito em julgado nos autos da ação de reconhecimento de união estável processo n. 0717371-74.2022.8.07.0007, em curso na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. De outro lado, a concessão liminar pleiteada requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/ré, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito. Nesse sentido, ao compulsar os autos de origem verifico que, nessa análise primária, há documentos que, aparentemente, parecem evidenciar que a Sra. Leila Pinto, de fato, nos últimos 25 (vinte e cinco) anos, era a atual “ex-companheira” do Sr. Jose Guilhermo (comprovantes de IR, comprovantes de residência, conta conjunta no Banco, certidões de nascimento das filhas do casal, fotos e outros mais). A corroborar esse entendimento, com efeito, há dois documentos que mais chamaram a atenção (documentos esses que serviram para a fundamentação do Juízo a quo que deferiu a tutela liminar na origem para retirar a pensão do IPREV-DF, que estava sendo recebida pela Sra. Heida Farani passando para a Sra. Leila Pinto), quais sejam: 1o - Há um documento que mostra que, em 2017, a Sra. Heida Farani entrou na justiça contra o DF e nessa ação ela se declarava solteira (ID 178545388, dos autos de origem); 2o - Há um documento (ID 178545389, dos autos de origem) no inventário do Sr. José Guilhermo no qual a Sra. Heida Farani e a Sra. Leila Pinto teriam feito um acordo para reconhecimento da união estável da Sra. Leila Pinto com o Sr. José Guilhermo, constando assim: “Heida Farani Vieira, Leila Pinto, bem como todos os seus respectivos filhos, firmaram Acordo Extrajudicial, subscrito em 4 de novembro de 2021, reconhecendo mencionada União Estável com marco inicial em junho de 1996. Todavia, até o momento Leila Pinto ainda não requereu homologação judicial desse Acordo (anexado)”. Ademais, diante do contexto fático apresentado nessa demanda, parece-me deveras suspeito o comportamento da Sra. Heida Farani, diante do fato de, com o falecimento do Sr. Jose Guilhermo em 30/04/2021, apressar-se em registrar o casamento pos-mortem (o que foi feito em 12/07/2021), talvez com o objetivo de tão somente passar a receber a pensão do IPREV-DF. Diante desse contexto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, quando será oportunizado o devido contraditório, momento em que poderão ser mais bem esclarecidas todas as questões duvidosas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Ad cautelam, comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.